Tribunal: TJSP
Processo: 2219763-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A competência para o julgamento de recursos originários interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública é do C. Colégio Recursal. Recurso de agravo de instrumento apresentado pela parte autora não conhecido, com determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A competência para o julgamento de recursos originários interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública é do C. Colégio Recursal. Recurso de agravo de instrumento apresentado pela parte autora não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos ao C. Colégio Recursal.